Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o documento acostado ao Autos no 0705895-68.2024.8.07.0007, que tramitam perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, foi utilizado exclusivamente com finalidade jurídico-processual, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito pleiteado. Alega que tal documento não se trata de prontuário médico, mas somente o registro de atendimento da autora junto ao hospital. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve qualquer exposição da imagem ou honra da recorrida. Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, pugnando, desse modo, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 68954769).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68954773).
5. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora/recorrida afirma que o requerido violou o seu direito à intimidade ao juntar, sem a sua autorização, seu prontuário médico em processo judicial, que versa sobre acidente de trânsito ocorrido entre as partes.
6. A controvérsia cinge-se, pois, em verificar se há responsabilidade civil, ou não, do réu decorrente de eventual divulgação indevida do prontuário médico da autora.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil.
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações.
9. Com efeito, da análise dos documentos de ID 68953491, que foram juntados pelo réu/recorrente nos Autos no 0705895-68.2024.8.07.0007, verifica-se que, em verdade, eles constituem prontuário médico e não mero registro de atendimento, haja vista que deles constam o registro das informações relevantes sobre a paciente, abrangendo anamnese, descrição e evolução dos sintomas, realização de exames, bem como orientações e prescrições médicas.
10. As informações compartilhadas com o médico e consignadas no prontuário médico são confidenciais. Desta feita, a sua divulgação sem a prévia autorização do paciente configura uma transgressão ao seu direito à intimidade. Nesse contexto, evidencia-se que a prerrogativa da intimidade está intrinsecamente ligada à esfera pessoal do paciente, haja vista que as informações de natureza pessoal contidas no prontuário se circunscrevem exclusivamente a ele.
11. Ademais, a preservação do sigilo médico figura como uma das expressões da inviolabilidade da esfera privada consagradas pela Constituição Federal. Essa proteção também é claramente delineada de maneira objetiva no Código de Ética Médica, cuja força normativa foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-a como norma jurídica de natureza especial sujeita a um regime jurídico análogo ao das normas e atos normativos federais (STJ, REsp. 159.527-RJ).
12. A inviolabilidade dos prontuários médicos não é absoluta, cedendo espaço a exceções quando há a devida autorização do paciente ou de seu representante legal, mediante ordem judicial ou para a própria defesa do médico (artigo 89 do Código de Ética Médica), o que, todavia, não se verifica no caso em tela.
13. Inserir prontuário médico em processo judicial, sem ciência ou autorização, viola o direito à intimidade do paciente, constituindo, pois, ato ilícito passível de indenização ante o dano moral causado, nos termos do art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC.
14. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
15. Por conseguinte, o dano moral em razão da divulgação indevida de prontuário médico é presumido, haja vista que o ilícito repercute automaticamente numa ofensa a direitos de personalidade, no caso, a intimidade e a privacidade, motivo pelo qual mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
16. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivos a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
17. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
18. Importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
19. Considerando a gravidade da conduta praticada, é possível concluir que o quantum indenizatório foi fixado adequadamente pelo juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
20. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
21. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
22. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.